Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711176-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DENILSON MACHADO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. O ato administrativo deve ser impugnado pelo interessado no prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto n. 20.910/1932. A pretensão de promoção com fundamento em ato de bravura surge na data em que teria supostamente ocorrido o ato, atingindo a prescrição todo o direito em cinco anos a partir deste ato. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo, não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o exorbitante valor da causa e a atuação do patrono da apelante, de rigor a manutenção da fixação de honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o), mas majorando-se o valor, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009